Tribunal: TJMT
Processo: 1002160-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002160-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS - CPF: 158.362.978-51 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (COATOR), HILTON AMARAL DE SIQUEIRA - CPF: 700.102.931-91 (PACIENTE), MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS - CPF: 158.362.978-51 (IMPETRANTE), HILTON AMARAL DE SIQUEIRA - CPF: 700.102.931-91 (PACIENTE), MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS - CPF: 158.362.978-51 (ADVOGADO), GRACIELE SIQUEIRA BOAVENTURA - CPF: 976.174.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), I. S. B. A. (TERCEIRO INTERESSADO), G. S. B. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO CIVIL - DÉBITO ALIMENTAR – PRETENSÃO DE SER ANALISADA CONDIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA DECISÃO OBJURGADA -
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É legítima a decretação da prisão civil do alimentante inadimplente que não paga dívida correspondente às 03 (três) últimas parcelas cobradas em ação de execução de alimentos.

Impossibilidade, na via estreita do
mandamus
, da apreciação de provas para análise da alegação de dificuldade econômica do alimentante.

Ademais, em que pese o Paciente argumentar que já efetuou o pagamento de valor superior àquele que deu origem à decretação de sua prisão, a autoridade coatora encaminhou os autos à Contadoria Judicial, haja vista a afirmação dos Alimentandos de que ainda há saldo remanescente a ser quitado.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO N.o 1002160-03.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Preventivo impetrado por MAURÍCIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS, em favor de HILTON AMARAL DE SIQUEIRA.

O Impetrante afirma que
mandamus
é tirado da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões que, nos autos do Divórcio Consensual, ora em cumprimento de sentença, n.o 102782-30.2019.8.11.0041 (código 10934554), determinou a expedição do mandado de prisão.

Sustenta que a empresa do paciente foi despejada do imóvel em que mantinha as atividades, ocasionando mudança em sua situação financeira.

Assegura que não possui condições de pagar o valor arbitrado a título de pensão alimentícia e que já ingressou com a devida ação revisional de alimentos.

Forte nesses argumentos, pugna pela ordem de
habeas corpus
a fim de suspender a ordem de prisão lançada pelo Juiz singular.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 34076989).

A autoridade coatora prestou informações no ID. 34797481 e ID. 45679163.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (ID. 55225970).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Paciente
Hilton Amaral de Siqueira
teve a sua prisão civil decretada em virtude do inadimplemento da pensão alimentícia nos autos do
Cumprimento de Título Judicial pelo Rito da Coerção Pessoal
n.o 1028782-30.2019.8.11.0041 (código 10934554), promovido em seu desfavor por G. S. B. e I. S. B., representados por sua genitora Graciele Siqueira Boaventura.

Verifica-se, ainda, que o decreto da prisão do paciente foi determinado em razão de débito alimentar que, atualizado até outubro/2019, alcançava o valor de R$ 7.233,00 (sete mil duzentos e trinta e três reais).

Inconformado, sustenta o impetrante que o paciente está impossibilitado de angariar recursos financeiros, vez que todo o seu material de trabalho ficou retido na residência da qual se encontra afastado por medida protetiva.

Sustenta que a empresa do paciente foi despejada do imóvel em que mantinha as atividades, ocasionando mudança em sua situação financeira.

Assegura que não possui condições de pagar o valor arbitrado a título de pensão alimentícia e que já ingressou com a devida ação revisional de alimentos.

Em petição de ID. 40874956, afirma que já efetuou o pagamento de R$ 11.340,00 (onze mil trezentos e quarenta reais), não devendo prosperar, desse modo, a ordem de prisão.

A Constituição Federal, em seu art. 5.o, LXVII, prevê a possibilidade de prisão civil
"pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia".

Em harmonia com o texto constitucional, o art. 528, §§ 3.o e 7.o, do CPC, dispõe acerca da aludida prisão civil, na hipótese de o "
devedor não pagar, nem se escusar",
devendo ser decretada pelo prazo de até três meses.

Na hipótese, pelos argumentos e documentação carreados aos autos, impossível vislumbrar qualquer ilegalidade ou abusividade no ato da Autoridade Judiciária apontada como Coatora, haja vista que a prisão civil do paciente encontra-se em harmonia com o que preceitua a Súmula no 309 do STJ,
in verbis
:
“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo”.

Ademais, é cediço que o
Habeas Corpus
não se presta à apreciação de questões de natureza civil, mas apenas da liberdade de locomoção do paciente. Desta forma, ainda que para apreciar o pedido formulado nestes autos imponha-se breve análise dos fatos que ensejaram a segregação, não é viável, para fins de afastamento da prisão civil, avaliar-se a capacidade de o paciente arcar com o pagamento dos valores executados a título de pensão alimentícia, bem como a não configuração do binômio necessidade/possibilidade.

Inviável, portando, a averiguação da capacidade alimentar em sede de
habeas corpus
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRESTAÇÕES VENCIDAS E NÃO ADIMPLIDAS – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A DIFICULDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – REGULARIDADE DA PRISÃO CIVIL DECRETADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ORDEM DENEGADA. O afastamento da possibilidade de sujeição à prisão civil depende da demonstração do adimplemento integral do valor judicialmente estabelecido, de modo que o pagamento parcial dos alimentos não tem o condão de impedir a decretação da prisão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.A via estreita do habeas corpus destina-se a averiguar a legalidade da prisão civil, sendo, pois, inadequada à análise da situação financeira do Paciente e de sua suposta impossibilidade de quitar o débito alimentar nos moldes como judicialmente fixado, portanto, descabida a análise do binômio possibilidade-necessidade. (DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 22/06/2017).

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (ART. 528 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)– RENOVAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO CIVIL – JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLIR COM O DÉBITO – CONDIÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE QUE DEVE SER AVERIGUADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E DEVE SER APURADA NO ÂMBITO CIVIL – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA COM FUNDAMENTO NAS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA PRISÃO – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PRÉVIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus não é o meio adequado para discussão e análise acerca da impossibilidade financeira do paciente quanto ao pagamento dos alimentos devidos, pois nesta via o que se analisa é a liberdade de locomoção do paciente. Verificado o inadimplemento do Paciente, devedor de alimentos, no tocante a débito posterior ao primeiro decreto prisional, autorizada está a renovação da ordem de prisão civil no mesmo processo de execução, independentemente de nova intimação pessoal do executado, isso porque ao ser citado, o devedor de alimentos tem plena ciência das consequências do não cumprimento da obrigação. Com o parecer. Ordem denegada. (TJ-MS - HC: 14075107920178120000 MS 1407510-79.2017.8.12.0000, Relator: Desa. Maria Isabel de Matos Rocha, Data de Julgamento: 15/08/2017, 1a Câmara Criminal).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a necessidade do credor dos alimentos e o eventual excesso do valor dos alimentos. Precedentes. 2. Recurso não provido. (STJ - RHC: 33720 SP 2012/0183284-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/03/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2013).

Ademais, no que tange à alegação de que o Paciente efetuou o pagamento de R$ 11.340,00 (onze mil trezentos e quarenta reais), a autoridade coatora informou no ID. 45679163 que os credores se manifestaram pela existência do saldo remanescente no valor de R$ 22.944,42 (vinte e dois mil, novecentos e quarenta e quatro mil e quarenta e dois centavos) e, por isso, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Dessa feita, deve ser mantida a medida segregativa decretada pela autoridade acoimada de coatora em desproveito do Paciente, uma vez que não houve pagamento da pensão alimentícia nos moldes em que fora exigida judicialmente, bem como inexiste nos autos escusa convincente para eximi-lo da responsabilidade.

Com essas considerações,
DENEGO a ordem, em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020